Tribunal: TJSP
Processo: 0098362-91.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o bem em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo-se as penas.